Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURADO. EMENDA À INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA MORA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Emenda da inicial. O ordenamento jurídico não exige que o autor, após intimado para emendar a inicial, e se mantido inerte, seja novamente intimado para que a inicial seja indeferida por ausência de cumprimento das diligências ordenadas (art. 321 parágrafo único, CPC). A abertura de prazo, pelo juiz, para a emenda à inicial, já constitui, ela própria, a expressão do princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada.
2 – Inépcia da inicial. Ausência de comprovação da mora. Indeferimento da inicial. Busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. É ineficaz a notificação que indica número divergente do contrato de financiamento, sem que seja possível atestar a qual obrigação diz respeito (art. 3o do Decreto-lei no 911/1969). Não cumprida a determinação do juiz para comprovar a mora do devedor fiduciante, correta a extinção do processo sem apreciação do mérito (art. 321, parágrafo único do CPC). Precedente.
3 – Recurso conhecido e não provido.

gp